Tribunal: TJMT
Processo: 1044076-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), OSEIAS CARDOSO DE FARIAS - CPF: 595.008.671-68 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – GRADUAÇÃO DAS LESÕES ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante da tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta em faze de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao quantum de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), valor esse correspondente 50% (cinquenta por cento) da perda anatômica e/ou funcional da coluna vertebral e o valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) referente a perda de 10% (dez por cento) da estrutura craniofacial, apurada na perícia médica, devidamente atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a data do evento danoso.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Apelante alega que foi condenado a indenizar a ora Apelada, na importância de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), correspondentes a 60% (sessenta por cento) do valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Pugna pela redução da condenação em R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos), que corresponde ao
quantum
indenizatório realmente devido, qual seja, de 25% correspondente ao membro lesionado (segmento lombar da coluna vertebral), previsto na Tabela da lei.

O Apelado não apresentou as Contrarrazões, consoante a certidão do ID no 62151955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a seguradora apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ora apelado, em ação de cobrança, onde busca o pagamento do
quantum
indenizatório, decorrente de seguro obrigatório DPVAT, por acidente grave acidente de trânsito, ocasionando a invalidez permanente no craniofacial e na coluna lombar.

Pugna pela reforma do
decisum,
a fim de adequar a quantificação da lesão nos termos do laudo pericial, reduzindo a condenação para R$ 3.037,50, que corresponde ao quantum indenizatório, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) correspondente ao membro lesionado (segmento lombar da coluna vertebral) previsto na Tabela da Lei.

Pois bem.

O presente caso é regido pela Lei no 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis no 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5o, preceitua que:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independe da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”
.

Insta consignar que a Lei no 6.194/74, na redação do artigo 5o, § 5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Acerca do tema, vejamos as Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

“É válida a utilização da tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória no 451/2008”
.

Portanto, a indenização securitária do DPVAT, corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da tabela para cálculo de indenização para invalidez permanente.

No caso em testilha, o laudo médico pericial do ID 29450958 atestou que o apelado apresenta invalidez parcial incompleta na estrutura facial, com residual de 10% (dez por cento) e lesão na coluna vertebral em 50% (cinquenta por cento) de perda de segmento anatômico, fazendo jus ao recebimento de indenização em casos de invalidez permanente, nos termos do art. 3o da Lei 6.194/74, com a redação da Lei 11.482/2007.

Assim, o cálculo da indenização devida, deve considerar
50% (cinquenta por cento) da perda anatômica e/ou funcional da coluna vertebral na quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) e a perda de 10% (dez por cento) da estrutura craniofacial, no valor de R$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou parcialmente procedente a demanda, não havendo o que se reformar no
decisum
, razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020